Tribunal: STF
Processo: Rcl 55104
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Horizonte Logística LTDA e Horizonte Express Transportes LTDA em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia da Súmula Vinculante nº 10.



    Quanto a matéria controvertida na origem, narram as reclamantes que o beneficiário da presente reclamação



    “ajuizou ação trabalhista contra a ora Reclamante em 22.04.2021 visando a condenação ao pagamento do adicional de periculosidade (cópia da petição inicial em anexo). 12. 



    Em sentença proferida em 07.02.2022 o pedido em questão correspondente ao adicional de periculosidade foi indeferido, até mesmo porque o próprio Autor da Ação Trabalhista declarou, em seu depoimento pessoal: ‘QUE o veículo tinha apenas um tanque de combustível; QUE o combustível era só para o consumo do caminhão’.



    Contudo, o V. Acórdão proferido pela Primeira Turma do E. Tribunal Regional da 8ª Região reformou a r. sentença para deferir o pagamento do adicional de periculosidade,”. (e-Doc 1. fl. 3 - grifo do autor) 



    Sustenta que ao deferir o pagamento do adicional de periculosidade, a autoridade coatora afastou a incidência em parte do item 16.6.1 da Norma Regulamentadora nº 16 que dispõe que “[a]s quantidades de inflamáveis, contidas nos tanques de consumo próprio dos veículos, não serão consideradas para efeito desta Norma”. 



    Afirma que, ao assim proceder, o Tribunal de origem violou o teor do enunciado da Súmula Vinculante nº 10 desta Suprema Corte, já que afastou a aplicabilidade da norma sem o voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do seu órgão especial.



    Requer 



    “a) Concessão da medida liminar, inaudita altera pars, para suspender imediatamente o andamento do processo 0000202-53.2021.5.08.0014, até decisão final da presente reclamação;.



    b) A procedência desta reclamação, com a confirmação da liminar, cassando definitivamente o v. acórdão prolatado nos autos 0000202- 53.2021.5.08.0014 pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, por contrariedade à Súmula Vinculante nº. 10, determinando o retorno dos autos ao TRT-8 para novo julgamento que observe a reserva de plenário;



    É o relatório. Decido.



    A edição de súmula vinculante por esta Suprema Corte pressupõe “reiteradas decisões sobre matéria constitucional” (art. 103-B, caput, da CF/88) e, portanto, o alcance de sua eficácia vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta perpassa pela compreensão dos atos decisórios anteriores desta Suprema Corte acerca do tema constitucional.



    In casu, aponta-se como paradigma de confronto a Súmula Vinculante nº 10, assim redigida:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.” 



    Esse enunciado foi editado após o Plenário do STF - no julgamento do RE nº 482.090/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa – firmar entendimento no sentido de que se reputa 



    “declaratório de inconstitucionalidade o acórdão que – embora sem o explicitar – afasta a incidência da norma ordinária pertinente à lide para decidi-la sob critérios diversos alegadamente extraídos da Constituição”. 



    Assim, editou-se a SV nº 10 a fim de fazer prevalecer a chamada “cláusula de reserva de plenário”, inscrita no art. 97 da Constituição Federal, a qual deve ser respeitada pelos tribunais quando, no exercício da jurisdição, precisem declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Vide:



    “Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.” 



    A Norma Regulamentadora nª 16 do Ministério do Trabalho e Previdência dispõe o seguinte, nos itens de interesse:



    “16.6 As operações de transporte de inflamáveis líquidos ou gasosos liquefeitos, em quaisquer vasilhames e a granel, são consideradas em condições de periculosidade, exclusão para o transporte em pequenas quantidades, até o limite de 200 (duzentos) litros para os inflamáveis líquidos e 135 (cento e trinta e cinco) quilos para os inflamáveis gasosos liquefeitos. 



    16.6.1 As quantidades de inflamáveis, contidas nos tanques de consumo próprio dos veículos, não serão consideradas para efeito desta Norma.



    16.6.1.1 Não se aplica o item 16.6 às quantidades de inflamáveis contidas nos tanques de combustível originais de fábrica e suplementares, certificados pelo órgão competente. (Incluído pela Portaria SEPRT n.º 1.357, de 09 de dezembro de 2019)” 



    No caso, o Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região assentouo seguinte: 



    “A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO C. TST, INTERPRETANDO A NR 16 DA PORTARIA N° 3.214/1978 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, FIRMOU O ENTENDIMENTO DE QUE O FATO GERADOR DO DIREITO AO PAGAMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE AO TRABALHADOR MOTORISTA, É A EXISTÊNCIA DE UM SEGUNDO TANQUE, EXTRA, RESERVA OU SUPLEMENTAR NO VEÍCULO, SENDO ORIGINAL DE FÁBRICA OU NÃO, COM CAPACIDADE SUPERIOR A 200 LITROS, MESMO QUE SEJA PARA CONSUMO PRÓPRIO. NESSE SENTIDO, CITA-SE TRECHO DO ACÓRDÃO DO TST (PROCESSO E-RR-50-74.2015.5.04.0871), IN VERBIS: ’O ADICIONAL DE PERICULOSIDADE É DEVIDO, EM RAZÃO DO SIMPLES FATO DE O VEÍCULO POSSUIR UM SEGUNDO TANQUE, EXTRA OU RESERVA, COM CAPACIDADE SUPERIOR A 200 LITROS, MESMO PARA CONSUMO PRÓPRIO, CONFORME O ITEM 16.6 DA NR 16, DE FORMA QUE NÃO SE APLICA A EXCEÇÃO DESCRITA NO SUBITEM 16.6.1. ASSIM, MOSTRA-SE INDIFERENTE SE O COMBUSTÍVEL É ARMAZENADO EM TANQUES ORIGINAIS DE FÁBRICA, SUPLEMENTARES OU ALTERADOS PARA AMPLIAR A CAPACIDADE DO TANQUE ORIGINAL, POIS O QUE SUBMETE O MOTORISTA À SITUAÇÃO DE RISCO, EQUIPARADA AO TRANSPORTE DE INFLAMÁVEL, É A CAPACIDADE VOLUMÉTRICA TOTAL DOS TANQUES’. ESSA E. TURMA JÁ DECIDIU EM CASOS SEMELHANTES EM FACE DAS RECLAMADAS DOS PRESENTES AUTOS, PELO DEFERIMENTO DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE, VALENDO CITAR O PROCESSO Nº 0000251-12.2021.5.08.0009, DE RELATORIA DA DESEMBARGADORA SUZY KOURY, JULGADO NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2021. NO CASO VERTENTE, RESTOU INCONTROVERSO QUE OS CAMINHÕES CONDUZIDOS PELO RECLAMANTE POSSUÍAM TANQUES, COM CAPACIDADE SUPERIOR A 200 LITROS DE COMBUSTÍVEL, ESTANDO PRESENTE O PERIGO NO LABOR. ASSIM, APLICA-SE A HIPÓTESE PREVISTA NO ITEM 16.6 DO ANEXO II DA NR-16 DA PORTARIA Nº 3.214/78 DO MTE”. (e-Doc 19)



    Nos autos em referência na presente reclamação (Processo nº 0000202-53.2021.5.08.0014), a Justiça do Trabalho, ao realizar a interpretação da Norma Regulamentadora n. 16 do Ministério do Trabalho e Previdência, admitiu que o armazenamento acima de 200 litros de combustível submete o motorista à situação de risco, fazendo jus ao adicional de periculosidade. 



    Assim, no presente caso, não se vislumbra afastamento da incidência das normas trabalhistas e processual, no todo ou em parte, ou a declaração de sua inconstitucionalidade, ainda que implicitamente, pela autoridade reclamada, mas apenas um juízo interpretativo das normas infraconstitucionais, o que revela a ausência de aderência estrita do objeto reclamado com o paradigma invocado. 



    Nesse sentido, vide precedentes:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. EFEITOS DA SENTENÇA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ART. 2º-A DA LEI N. 9.494/97. ARTIGO 97 DA LEI MAIOR. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 02.7.2014. 1. Imprescindível, à caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário, que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não se verifica in casu. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE nº 868.211/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/6/15).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INDICADOS. ADI 1.105/DF E SÚMULA VINCULANTE 10. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Tribunal de origem não afastou o art. 219 do CPC/2015 com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional, ainda que de forma implícita. No caso, o ato reclamado limitou-se a interpretar normas de caráter infraconstitucional para analisar a tempestividade do recurso inominado, sem adentrar em matéria de índole constitucional. II – É imprescindível a demonstração da estrita aderência entre a decisão reclamada e o acórdão apontado como paradigma. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 45913-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 22/4/21).



    Nessa medida, entendo que o debate proposto deve desenvolver-se pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso, conforme ressaltado acima.



    Nesse sentido, em situações semelhantes à presente demanda, confira-se as decisões monocráticas proferidas na Rcl nº 55.110/PA, Rel. Min. Carmen Lúcia, DJe de 16/8/22 e na Rcl nº 36.782/PA, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/9/19.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicada a apreciação do pedido de liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente